Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725223-30.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE MARCIO NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, SIRLEY APARECIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE RECORRIDO: LEUVEN INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VALIDADE. PREVALÊNCIA LEI 9.514/97. PROCEDIMENTOS INERENTES À LEI DE REGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Somente os prazos contra revel que não tenha patrono constituído nos autos é que fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, conforme inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Caso o réu revel esteja representado por procurador constituído nos autos, deverá ser intimado de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. 2. A resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, quando decorrente da falta de pagamento do devedor, deve observar o procedimento da Lei 9.514/1997, e não o Código de Defesa do Consumidor, por ser aquela legislação especial e posterior à norma consumerista. Tese firmada no julgamento do Recurso Especial n 1.891498/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095). 3. A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no Registro de Imóveis não retira a validade do ajuste entre os contratantes. Desse modo, o devedor fiduciário não possui direito de promover a rescisão da avença por situações diversas daquelas previstas contratualmente. Precedentes Superior Tribunal de Justiça. 4. Se tratando de Escritura Pública de Venda e Compra com pacto adjeto de Alienação Fiduciária, a natureza do negócio jurídico impõe a adoção do procedimento específico previsto na Lei n° 9.514/1997, devendo toda forma de restituição entre o credor fiduciário e devedor fiduciante ser disciplinada pela legislação correlata. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes não apontam, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, embora tenham fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional. Afirmam, outrossim, a natureza de consumo da relação tratada no caso dos autos e mencionam os artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de resolução do contrato com alienação fiduciária exclusivamente com lastro na Lei 9.514/1997. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Conforme relatado, “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012